Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-30.2015.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0000850-30.2015.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO, ERNANI LACERDA GONTIJO, EUGENIA REGINA DE MELO, THALES DE MELO E LEMOS EMBARGADO: ERNANI LACERDA GONTIJO, EUGENIA REGINA DE MELO, THALES DE MELO E LEMOS, VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO DESPACHO Intimem-se Vetta Construtora e Incorporadora Ltda., Rodrigo Augusto Ribeiro, Ernani Lacerda Gontijo, Eugênia Regina de Melo e Thales de Melo e Lemos para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos por todas as partes, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 38668134, id 38934529 e id 38972960). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator